Tribunal: STF
Processo: HC 84062
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO.
1. É impossível a
realização de exame de corpo de delito - por isso mesmo dispensado -
 em hipótese na qual, em meio a atos de agressão, o agente desfere
golpe, com uma barra de ferro, em direção à cabeça da vítima, não
conseguindo, porém alcançar o alvo.  A conduta delituosa será,
então, definida com base em outras provas.
2. Pronúncia
mantida.
3. HC indeferido.